Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727473-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS APELADO: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID 64405325) julgou procedente o pedido inicial para determinar à parte Ré que desconstitua o apontamento do Requerente em cadastros de inadimplentes (SERASA), relacionado à dívida no importe de R$ 5.331,93 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), advinda do contrato de no 26188208, ficando assinalado para tanto o prazo de 10 (dez) dias. O decisum teve por alicerce o entendimento acerca da irregularidade do lançamento do nome do demandante em cadastro de inadimplentes, pois ausente a prévia notificação do devedor, pelo credor, conforme previsto na Lei Distrital no 514/1993. Ocorre que a Apelação interposta pela Ré (ID 64405328), aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a sustentar, em síntese, que a negativação se deu no exercício regular de direito, que não houve comprovação da ocorrência de dano moral e que o quantum indenizatório deve ser reduzido. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator